Tribunal: TJPA
Processo: 0000036-92.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000036-92.2018.8.14.0051

APELANTE: RUBENILSON MOURA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO E REFORMULADA A DOSIMETRIA DA PENA PELOS DELITOS DE ROUBO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mas de ofício declarar extinta a punibilidade do agente em relação ao delito de receptação e reformular a dosimetria da pena dos crimes de roubo, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de Rubenilson Moura da Silva, irresignado diante da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I (redação anterior) e II, bem como artigo 180,
caput
, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa (cf. ID’s 9464284/

9464288).

Inconformada, a defesa requer absolvição do apelante por insuficiência de provas
(cf. ID 9464292)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID’s

9464297/9464298).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a r. sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 10327459).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, 21 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRESCRIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO

Inicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública, faço a análise da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 180, do Código Penal.

Para tanto, devo pontuar o seguinte:

(a) Os fatos se deram no dia 18/12/2017 (cf. página 3, do ID 9464217);

(b) o réu tinha 20 (vinte) anos no dia do ocorrido, já que nasceu em 10/04/1997 (cf. página 4, do ID 9464137);

(c) a denúncia foi recebida em 08/02/2018 (cf. página 6, do ID 9464219);

(d) a condenação foi de 1 (um) ano de reclusão (cf. página 2, do ID 9464288);

(e) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 17/08/2020 (cf. consulta realizada no sistema LIBRA);

(f) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 2 (dois) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do CP), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias entre os mencionados
marcos interruptivos, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
, motivo por que, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, consoante artigo 107, IV, do Código Penal
.

Nesse diapasão, restam prejudicados os pedidos relacionados ao crime em tela.

3 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO RELATIVO AOS CRIMES DE ROUBO

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não tem razão.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

Ao compulsar os autos, constato que
o
apelante foi condenado por roubo majorado contra duas vítimas distintas, na forma do artigo 71 do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 18/12/2017, por volta das 12h30, o apelante, em unidade de desígnios com

Josué de Lira, empunhando uma arma de fogo, abordou a vítima Kemerson Rodrigo Santos, subtraindo-lhe três cordões de ouro, avaliados em aproximadamente R$1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), além da chave do carro pertencente ao ofendido. Em seguida, os denunciados empreenderam fuga em uma motocicleta roubada em 12/11/2017.

No mesmo dia, por volta das 20h30, a dupla abordou a vítima Jakson Lemos Freitas, e, igualmente em unidade de desígnios, valendo-se de uma arma de fogo, agora empunhada por Josué de Lira, roubaram sua motocicleta, uma Honda NXR 160 Bros, ano 2017/2018, chassi 9C2KD1000JR101599, placa QER-6719, Renavam011343408700-1, cor preta, além de um celular, marca LG, cor preto e seu capacete, tendo ambos fugido em seguida.

A autoria e materialidade dos crimes encontram-se comprovadas pelo acervo probatório constante nos autos, em especial pelo Auto de Apreensão e Apresentação de Objetos (cf. ID 9464130) e o Auto de Entrega (ID 9464130), bem como pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Senão vejamos.

Em seu depoimento em juízo (ID 9464241 / 9464245),
a vítima

Kemerson Rodrigo Santos Moura relatou os fatos de forma clara e segura, reconhecendo o apelante como o autor do delito que sofreu, tendo afirmado o seguinte, conforme declinado em sentença (cf. página 4, do ID

9464284):

Que não conhecia os acusados antes desse fato, nem de vista; que foi em uma segunda feira e, que o mesmo foi na casa da sua namorada buscá-la para irem à praia, por volta de quinze para uma da tarde; que quando chegou em frente a casa de sua namorada, buzinou para ela, que ela disse "amor estou indo", que quando ela entrou no carro, deu ré, e buzinou, e pararam atrás de seu carro, que foram pela lateral o abordando e anunciaram o assalto: que era uma Broz vermelha, sem placa, não tinha adesivo, que o ameaçaram com um revólver; que viu perfeitamente o revólver; que queriam seus pertences, que na mesma hora olhou pensando que fosse uma brincadeira; que os acusados falaram isso é um assalto, isso é um assalto, passa tudo, passa tudo, passa teus pertences; que estava com o celular no bolso.com a carteira, que bateu, levantou as mãos dizendo que não tinha, com três cordões no pescoço e, que disseram-lhe: "passa teus cordões vaqabundo"; que puxaram os seus cordões, os três juntos, que não saía, que pensava que iam quebrar seu pescoço; que estavam sempre lhe apontando a arma; que eram três cordões de valores diferentes, o mais caro era no valor de R$800,00, de ouro, a soma dos três era em torno de R$2.000,00 (dois mil reais), que não tem o valor exato; que a tia da sua namorada viu e gritou que era um assalto; que um acusado recuou para ir embora e o outro apontou a arma na sua cabeça pedindo a chave do carro e, que pegou a chave do carro e deu para o suspeito que se evadiram do local; subiram na moto, sempre lhe apontando a arma; que não recuperou seus bens, nem a chave do carro nem os cordões; que fez o reconhecimento dos dois na delegacia e, no período da noite eles foram presos; que a polícia o avisou e, que foi na delegacia reconhecê-los; que foram os dois mesmos; que era o Rubenilson, o carona, e que também apontava a arma, que o Josué de Lira era o piloto e, foi quem anunciou o assalto e pegou os seus pertences; que o assalto ocorreu uma hora da tarde e os réus foram presos de meia noite para uma hora da manhã; que sua namorada fez o reconhecimento dos dois, que não levaram nada dela, que os réus apontaram a arma para sua namorada, momento em que ela começou a chorar; que pediu calma para que ela não gritasse, que foi aí que deu os cordões para eles; que tem certeza que são eles, que não sabe se os suspeitos confessaram o crime; que sofreu violência apenas de palavras; que eles disseram "isso é um assalto, não se mexe senão eu vou te matar, tu vai morre"'; que foi rápido o assalto, que pareciam que eles tinham experiência de roubo, pela forma em que eles abordaram; que colocaram a moto por trás do carro e, que foram pela lateral do carro, anunciaram o assalto e, não mostraram nervosismo nenhum; que mostraram muita frieza; que sempre estavam lhe apontando a arma para intimidá-lo; que no momento do assalto foram apenas os dois denunciados que o assaltaram; que à noite quando foi na delegacia reconhecer tinha quatros detidos, mas que só fez o reconhecimento dos suspeitos que o assaltaram, que ficou com medo e, que vendeu até seu carro e comprou outro; que ficou com trauma por três semanas e, que contratou um psicólogo, por ser uma cidade pequena, por ser de dia e, que achava que nunca ia passar por isso; que hoje está melhor mas só que ficou um pouco com medo pelo fato do rapaz que está no corredor, que não participou do assalto, mas na hora que prenderam os dois, o viu na delegacia quando foi fazer reconhecimento dos dois; que pelo fato desse estar solto, que quando os dois forem julgados e condenados, preza um pouco de medo deste visitá-lo em razão de estarem presos por sua casa; que tem medo de morrer.

Também
a vítima Jakson Lemos Freitas, em audiência, descreveu a ação delituosa em conformidade com a denúncia (ID’s 9464229 / 9464233), afirmando com segurança que o apelante é o autor do crime, consoante consignado em sentença, cuja transcrição colaciono abaixo (página 1, do ID 9464285):

Que não conhecia os acusados; que nesse dia retornava da faculdade um pouco mais cedo, por ser período de avaliações; que foi por volta das oito e meia e oito e quarenta da noite na Rod. BR-163, na Comunidade do Amapá; que estava com vontade de urinar e resolveu dar uma parada: que estava a 200 metros do carro da Polícia Rodoviária Federal, os quais estavam em um restaurante, pois sempre ficam lá neste horário; que também é bastante conhecido naquela área e, que se sentiu seguro; que, quando foi parando, foi abordado e, que duas pessoas que estavam em uma moto Broz vermelha lhe abordaram: que a motocicleta estava sem placa: que não tinha adesivos, apenas os da moto; que foram anunciando o assalto; que o passageiro estava com uma arma, que chegou a ver a arma; que o acusado expôs a arma e, que pediu só a moto e o celular, que não chegaram a pedir relógio e mais nada: que só estavam interessados na moto e no celular; que vieram no sentido oposto e que já tinham cometido alguns crimes em Belterra; que quando o mesmo acionou a polícia, eles já estavam à procura deles; que levaram sua motocicleta e seu celular; que recuperou seus bens no mesmo dia; que os recuperou quatro horas após o crime; que seus bens ainda estavam intactos e, que foi uma ação rápida da polícia; que sabe como eles foram presos pois estava na viatura e, que os policiais o pegaram pois estava na rua e acabou indo com eles; que foram presos às proximidades do Tabocal, só não' sabe o nome da rua; que reconheceu de longe o que sacou a arma, que estava com seu capacete e com o celular no bolso e a chave da moto, mas a moto estava em outro local; que não acompanhou a busca, que provavelmente teria sido este acusado que apontou a moto; que foram presas várias pessoas nesse local, mais o que ele reconheceu se refere a este suspeito; que não o conhece por nome e nem por apelido, apenas de vista; que o viu na delegacia e, que só reconheceu o que sacou a arma; que o outro que não desceu da moto tem varias características dele; que Rubenilson estava pilotando a moto na hora da prisão, que Josué de Lira era o passageiro da moto e, que também lhe apontou a arma; que Rubenilson estava de posse da sua moto na hora da prisão, disse que os procedimentos de busca da polícia durou de trinta a quarenta minutos; que os acusados foram encontrados próximo ao local do assalto, que não sabe a explicação dos acusados a respeito do crime pois não quis nem ficar perto deles; que lembra na hora da prisão tinham um gol branco também produto de furto; que também descobriram que eles tinham uma caminhonete em algum lugar, só não lembra onde, outros celulares no carro; que não usaram violência física contra sua pessoa, apenas psicológica; que só falaram "perdeu, perdeu, passa o celular" e foram saindo, pediram somente o celular e a moto.

O apelante, por sua vez, negou a autoria delitivo em seu interrogatório (ID’s 9464267 / 9464269), afirmando que passou o dia na companhia de sua namorada. O corréu
Josué de Lira
confessou somente o delito cometido contra Jakson, afirmando que o apelante não participou desse roubo (ID’s 9464258 / 9464266).

Em que pese a alegação do réu, entendo que a verdade reside nos relatos das vítimas, sobretudo quando consideradas a certeza veemente que essas demonstraram sobre à autoria delitiva do apelante, bem como as circunstâncias em que se deram a sua prisão. Ademais,
vale ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando guarda harmonia com os demais elementos colhidos no curso da instrução. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...). (LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: Dje 28/03/2022)

Dessa forma, ao cotejar o acervo probatório amealhado no curso do processo,
verifico que as provas se encontram concatenadas entre si, sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do réu no crime de roubo majorado sofrido pela vítima, de modo que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

4 -
DA NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA

Analisando a dosagem da pena realizada pelo d. Juízo sentenciante, observo haver necessidade de reparos em todas as etapas, o que passo a fazer de ofício, considerando o amplo efeito devolutivo da apelação e o princípio do
favor rei
. Para melhor ilustrar, colaciono o trecho correlato:

B) DOS CRIMES EM RELAÇÃO AO DENUNCIADO RUBENILSON MOURA DA SILVA

B.1) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA KEMERSON RODRIGO SANTOS MOURA

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: : não há condenação penal; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las;; IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em plena luz da tarde e na via pública, local com movimento pessoas(DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu. Circunstâncias judiciais negativamente valoradas, em parte.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 5(cinco) anos e 4(quatro) meses de reclusão e no pagamento de 12(doze) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da menoridade, razão pela qual atenuo a pena para 04(quatro) anos e 08(oito) meses de reclusão e no pagamento de 10(dez) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena previstas nos incisos I e II do art. 157, do CP(uso de arma de fogo e concurso de pessoas), bem como a clara periculosidade, engenhosidade, a divisão de tarefas, uso de outros bens roubados de outras vítimas em dias anteriores, em nítida escalada de criminosa, elevo a pena para 06 (seis) anos e 08(oito) meses e 13 (treze) dias-multa, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outras causas de diminuição e/ou aumento de pena.

B.2) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA JACKSON LEMOS FREITAS.

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir(DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: não há condenação penal; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las;; IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado; VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu. Circunstâncias judiciais negativamente valoradas, em parte.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 4(quatro) anos e 8(oito) meses de reclusão e no pagamento de 10(dez) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da menoridade, razão pela qual atenuo a pena para 04(quatro) anos e 04(quatro) meses de reclusão e no pagamento de 10(dez) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena previstas nos incisos I e II do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada(uso de arma de fogo e concurso de pessoas), levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 05 (cinco) anos e 11(onze) meses e 13 (treze) dias-multa, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outras causas de diminuição e/ou aumento de pena. .

3) DA CONTINUIDADE DELITIVA É cediço que para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos(Enunciado nº 1, Jurisprudência em Teses. Superior Tribunal de Justiça. Edição nº 17). É o que ocorre no caso.

Em razão da continuidade delitiva e tendo em conta o número de infrações – o aumento da pena pela continuidade delitiva se faz por força do número de infrações praticadas – elevo a pena em para 07(sete) anos, 9(nove) meses de reclusão, e 15(quinze) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Iniciando pela primeira fase, observo nas dosagens dos dois roubos, a culpabilidade foi valorada como negativa em clara confusão entre a sua acepção em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em desacordo com o teor da Súmula 19, deste e. Tribunal.

Além disso, na dosagem da pena do delito perpetrado contra vítima Kemerson, foi indevidamente valorado como negativo o vetor das circunstâncias do crime. Ora, o simples fato de o crime de roubo ter ocorrido de à tarde, por si só, não é circunstância apta a piorar a pena do apelante, pois o momento do dia em que é cometido esse delito não faz extrapolar a normalidade do tipo, seja durante o dia, a tarde ou a noite. Nesse sentido já se manifestou o c. STJ:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. (...). 3. DELITO PRATICADO À NOITE. CIRCUNSTÂNCIA IMPRÓPRIA À EXASPERAÇÃO DA PENA. (...) 6. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS PARA DESCONSIDERAR OS ANTECEDENTES, AS CONSEQUÊNCIAS E A CIRCUNSTÂNCIA DE O DELITO TER SIDO PRATICADO À NOITE. 1. (...) 3. Não pode o fato de o delito ter sido praticado à noite, por si só, ser levado em consideração como circunstância negativa, pois referido raciocínio levaria ao aumento também quando o delito fosse cometido à luz do dia, havendo, portanto, sempre uma exasperação da pena. 4. (...). (STJ - HC: 181381 MS 2010/0144142-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/09/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2012)

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) 2. O roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 809702 DF 2015/0283530-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRATICADO A LUZ DO DIA E EM LOCAL DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO. AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO ÚNICO E INIDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato do delito de roubo ter sido praticado à luz do dia e em local de grande movimentação não justifica, por si só, a exasperação da pena-base. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 615373 AL 2014/0297479-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2018)

Já no que diz respeito à segunda fase da dosagem, vejo que o MM. Magistrado se afastou indevidamente
da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar as penas provisórias, sem apresentar fundamentação para tanto, devendo por isso serem reformadas. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I – (...). IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017)

Finalmente, vejo que na terceira fase houve aplicação da fração de aumento acima do mínimo em razão da simples enumeração de majorantes, o que afronta a Súmula 443, do c. STJ.

Contudo, o procedimento adequado, no caso, não é a mera redução da fração ao mínimo legal. Na realidade, em casos como o dos autos em que
o apelante foi condenado por roubo duplamente circunstanciado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), poderá o julgador transpor uma das majorantes da terceira, para a primeira fase da dosimetria, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula 443, do c. STJ. Nessa linha, colaciono o seguinte aresto:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula 443/STJ, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 5. In casu, dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agente para a primeira fase do cálculo dosimétrico, nos moldes da jurisprudência desta Corte. (...) (STJ - HC: 556442 DF 2020/0002124-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020).

Ressalto que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. NÃO RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA. 1. "O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021). 2.
Não há, no caso, afronta ao princípio da ne reformatio in pejus no deslocamento da causa de aumento sobejeante para a primeira fase da dosimetria, posto que não houve recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu.
Precedente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1953672 PR 2021/0257490-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Vale lembrar, ainda, que, o crime foi cometido antes da vigência da lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, de modo que o aumento isolado de cada uma das majorantes a que foram condenados os réus é, igualmente, de, no mínimo, 1/3 (um terço), motivo por que é discricionária a escolha de qual delas desfavorecerá vetor da primeira fase, e qual servirá para majorar a pena na terceira, conforme parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, registro que transporei a causa de aumento sobressalente do emprego de arma de fogo para a primeira fase da dosagem, para negativar o vetor das circunstâncias do crime.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Tendo em vista as reformas promovidas acima, passo à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

5.1 - DO ROUBO PERPETRADO CONTRA
KEMERSON RODRIGO SANTOS MOURA

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em um ano e quatro meses do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de dois vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, que agora recebeu a majorante sobejante do emprego de arma de fogo (STJ, AgRg no AREsp n. 2096787/MG), fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tudo em observância do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Desse modo, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a concreta em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa
.

5.2 -
DO ROUBO PERPETRADO CONTRA
JAKSON LEMOS FREITAS

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em oito meses do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de um vetor desfavorável.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo ainda um vetor, mas dessa vez o das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante sobejante do emprego de arma de fogo, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tudo em observância do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Desse modo, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a concreta em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa
.

5.3 - DA REPRIMENDA FINAL

Houve continuidade delitiva, na forma do e artigo 71, do CP, entre os dois roubos cometidos pelo réu, motivo por que aumento a pena de qualquer deles, porque iguais, em 1/6 (um sexto), consoante Súmula 659 do c. STJ, tornando definitiva a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida em sentença, ferindo o princípio da
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 15 (quinze) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso, e no mérito, nego-lhe provimento, mas de ofício declaro extinta a punibilidade do agente em relação ao crime de receptação, e reformulo a dosimetria da pena dos crimes de roubo.

É o voto.

Belém, 17/06/2024